Tribunal: TJDFT
Processo: 0010001-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010001-48.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO, MARIA LUCIA BEZERRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão ID 23932268, pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac